Tribunal: TJSP
Processo: 2114560-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão dos recorrentes de obter tutela de urgência antecipada para que seus nomes sejam excluídos nos cadastros de inadimplentes – Descabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela final, como postulado pelos agravantes – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão dos recorrentes de obter tutela de urgência antecipada para que seus nomes sejam excluídos nos cadastros de inadimplentes – Descabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela final, como postulado pelos agravantes – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2114560-23.2020.8.26.0000, da Comarca de
Paulínia, em que são agravantes MARISA AQUINO AMSTALDEN
e DISTRIBUIDORA DE CATÁLOGOS AQUINO EIRELI, é agravado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114560-23.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31017
AGRV.No: 2114560-23.2020.8.26.0000
COMARCA: PAULÍNIA
AGTE.: MARISA AQUINO AMSTALDEN E OUTRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
AGDA.: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA - Pretensão dos recorrentes de obter tutela de
urgência antecipada para que seus nomes sejam excluídos
nos cadastros de inadimplentes Descabimento - Hipótese
em que não há elementos de convicção que indiquem a
ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a
antecipação dos efeitos da tutela final, como postulado
pelos agravantes RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência.
Sustentam
os
agravantes,
em
apertada
síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores
da concessão da tutela de urgência postulada.
Defendem a necessidade de exclusão de
seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De fato, a simples propositura de ação
revisional não impede a constituição em mora e os
efeitos dela decorrentes, tais como a inclusão do nome
dos devedores nos cadastros de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114560-23.2020.8.26.0000
3
Nesse sentido, o enunciado da súmula 380
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A simples propositura da ação de revisão
de contrato não inibe a caracterização de mora do
autor”. Ainda, nos termos do julgamento do Recurso Especial n. 1061530/RS, realizado pelo
procedimento previsto para os recursos repetitivos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que: “A
abstenção
da
inscrição/manutenção
em
cadastro
de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida
cautelar,
somente
será
deferida
se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração
de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for
prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do
juiz” (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
No caso presente, e em cognição sumária
da situação de direito material, não se vislumbra a
existência
de
elementos
de
prova
que
confiram
verossimilhança às alegações dos recorrentes.
Não
há
elementos
de
convicção
que
indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a
autorizar a concessão da tutela antecipada, na forma
postulada pelos agravantes.
Cabe ressaltar que, desde que contratada,
a capitalização mensal passou a ser admitida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114560-23.2020.8.26.0000
4
contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000,
com o advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
atual MP no 2.170-36/2001.
Ademais, o decreto no 22.626/33 não é
aplicável às instituições financeiras, cuja atividade é
disciplinada pela lei no 4.595/64, não havendo que se
falar em limitação da taxa de juros contratada.
E como constou da r. decisão agravada:
“Os documentos não são suficientes para conferir a
plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos
são controvertidos e somente podem ser melhor analisados
sob o contraditório” (fls. 549).
Desse
modo,
não
se
vislumbra
a
probabilidade do direito alegado, dada a ausência de
elementos de prova que indiquem uma abusividade das
cláusulas do contrato.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora